Tribunal: STF
Processo: RE 85933
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA VISANDO A DEMOLIÇÃO DE OBRAS NÃO SUSCETIVEIS DE
LEGALIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO.
ART. 287 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. OS EFEITOS DA
SENTENÇA, QUE JULGA PROCEDENTE A AÇÃO COMINATORIA, OPERAM-SE EX
NUNC.
MULTA BASEADA EM SALARIO MINIMO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.